Tribunal: TJDFT
Processo: 0000438-69.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. MAUS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS DO CRIME. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu condenado por infringir artigo 24-A da Lei Maria da Penha, depois de telefonar insistentemente para a ex-mulher, e abordá-la em local público, mesmo depois de intimado das medidas proibitivas de aproximação e contato.
2 As consequências negativas do crime são vislumbradas na decisão da vítima de mudar de residência e trocar a escola os filhos, constrangida pela perseguição implacável do ex-companheiro, que não se inibiu nem mesmo com as medidas protetivas decretadas pelo Juiz.
4 Apelação não provida.